Tribunal: CARF
Processo: 13830.900264/2006-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Abelson
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-23

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13830.900264/2006-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.355 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de março de 2021
Recorrente
IKEDA EMPRESARIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/12/2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. APRESENTAÇÃO APÓS O
VENCIMENTO DOS DÉBITOS. INSUFICIÊNCIA DO CRÉDITO PARA
LIQUIDAÇÃO DOS DÉBITOS.
Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os créditos serão acrescidos de
juros compensatórios e os débitos sofrerão a incidência de acréscimos
moratórios, na forma da legislação de regência, até a data da entrega da
Declaração de Compensação.
MULTA DE MORA. ALEGAÇÃO DE DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
A denúncia espontânea tem por pressuposto o efetivo pagamento de débitos
desconhecidos pelo Fisco, acompanhados dos juros de mora, quando devidos.
A compensação, mediante DCOMP, de débitos declarados, mas já vencidos,
não afasta a aplicação da multa de mora e dos juros nos cálculos de imputação
do direito creditório reconhecido aos débitos compensados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Andréa Machado Millan.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13830.900264/2006-38
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.355 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13830.900264/2006-38

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
118/127) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o
despacho decisório às folhas 82/85, que não homologou parcialmente a compensação constante
da DCOMP 11868.48896.010903.1.3.04-8820, de crédito correspondente a pagamento indevido
ou a maior no montante de R$ 25.033,58. Transcreve-se parcialmente a seguir o relatório do
acórdão recorrido, por bem sintetizar os fatos:
Relatório
Trata-se
da
Declaração
de
Compensação
-
Per/Dcomp
no
11868.48896.010903.1.3.04-8820, por meio da qual o contribuinte pretendeu
compensar o débito informado utilizando-se de suposto crédito de pagamento a maior
no valor de R$ 25.033,58, com origem no Darf recolhido em 30/12/2002, código
5993, no valor total de R$ 79.827,51.
Por meio do despacho decisório eletrônico de fl. 08, emitido pela DRF/Marília,
o direito creditório não foi reconhecido e a compensação não foi homologada, sob o
fundamento de que o Darf apontado como origem do crédito foi integralmente
utilizado para amortizar débitos anteriores, sendo parte do Darf utilizado na Dcomp no
20387.05527.290803.1.3.04-3471 (R$ 55.202,10) e parte utilizado para quitar o débito
de estimativa mensal de IRPJ do mês de novembro/2002 (R$ 24.625,41):
[...]
Cientificada do despacho decisório, a interessada apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 12/13 e os autos foram encaminhados à DRJ/Ribeirão Preto
para julgamento.
Por meio do Acórdão no 14-35.952 - 6a Turma da DRJ/RPO (fls. 66 a 68), a
manifestação de inconformidade foi julgada procedente em parte, sendo determinado
que a DRF de origem apreciasse o mérito da declaração de compensação, e emitisse
nova decisão.
Em cumprimento ao citado Acórdão, a DRF/Marília apreciou o mérito da
declaração de compensação, e emitiu então novo despacho decisório (fls. 82 a 85), no
qual reconheceu apenas parcialmente o direito creditório, no valor de R$ 20.277,22,
sob o fundamento de que o contribuinte deixou de incluir a multa de mora e os juros
incidentes sobre os débitos compensados, e homologou a compensação até o limite do
crédito reconhecido.
[...]
Cientificada do novo despacho decisório em 13/06/20018 (fls. 93), a interessada
apresentou em 12/07/2018 a manifestação de inconformidade de fls. 110 a 115), onde
alega, em síntese, que a diferença no valor dos débitos surgiu porque no entendimento
da Auditor Fiscal, os débitos devem ser acrescidos dos valores referentes à multa de
mora e dos juros. Diz que dessa forma, o crédito foi consumido até o montante de R$
39.940,09 na compensação de que trata a Dcomp no 20387.05527.290803.1.3.04-3471,
e por isso não seria suficiente para a compensação integral do débito indicado pelo
contribuinte na segunda Dcomp no 11868.48896.010903.1.3.04-8820. Afirma que em
relação aos juros, estes não foram considerados em razão de que o crédito foi
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.355 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13830.900264/2006-38

reconhecido no 2o trimestre de 2002 e os débitos são relativos ao primeiro trimestre de
2003, sendo que a atualização é equivalente, mostrando-se suficiente para extinguir os
juros de mora. Alega que em relação às multas moratórias, “...a contribuinte deixou de
considerá-las, pois, com a indicação dos débitos vencidos para a compensação antes
do início de qualquer atividade de fiscalização ou cobrança por parte do fisco,
emergiu a figura excludente de responsabilidade pela infração prevista no CTN 138,
a saber: denúncia espontânea”. Diz que assim, preencheu os Per/Dcomps indicando
os débitos somente com os valores do principal. Cita Acórdãos do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, no sentido de que existe equivalência
entre compensação e pagamento, também para efeitos de denúncia espontânea. Ao
final pede a reforma do despacho decisório para que haja homologação total da
compensação realizada na Dcomp no 11868.48896.010903.1.3.04-8820, pois
reconhecida a denúncia espontânea com relação aos débitos que pretendia compensar
com as Dcomps nos. 20387.05527.290803.1.3.04-3471 e 11868.48896.010903.1.3.04-
8820, devem ser excluídas as respectivas multas de mora, e consequentemente o
crédito deferido será suficiente para a compensação dos débitos.
O acórdão a quo manteve o despacho decisório em todos os seus termos,
conforme voto a seguir parcialmente transcrito:
[...]
Como relatado, o direito creditório foi reconhecido parcialmente, no valor de
R$ 20.277,22, e foi insuficiente para homologação das compensações declaradas,
conforme cálculos realizados pela DRF de origem às fls. 78 a 81.
Conforme mencionado pelo despacho decisório, tanto a Dcomp no
20387.05527.290803.1.3.04-3471, como a Dcomp no 11868.48896.010903.1.3.04-
8820, foram transmitidas após o vencimento dos débitos indicados para compensação,
sendo que o próprio contribuinte reconhece esse fato em sua manifestação de
inconformidade.
A manifestante alega que teria ocorrido denúncia espontânea em relação aos
débitos
indicados
nas
Dcomps
nos
20387.05527.290803.1.3.04-3471
e
11868.48896.010903.1.3.04-8820, pois indicou os débitos vencidos para a
compensação antes do início de qualquer atividade de fiscalização ou cobrança por
parte do fisco, surgindo assim a figura excludente de responsabilidade pela infração
prevista no CTN 138.
Todavia, para o crédito tributário não integralmente pago no vencimento, o art.
161 do CTN determina o acréscimo de juros de mora, sem prejuízo da imposição das
penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas em lei
tributária, dentre as quais insere-se a multa de mora e os juros, estipulados na Lei no
9.430/96:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da
contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.355 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13830.900264/2006-38

§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por
cento no mês de pagamento. (grifei)
Por sua vez, a extinção do crédito tributário por meio de compensação, nos
termos da Lei no 9.430/96, com a redação dada pela Lei no 10.637/2002, ocorre na data
de sua declaração mediante DCOMP:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega,
pelo sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.(Incluído pela Lei no
10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. (Incluído
pela Lei no 10.637, de 2002)
(...)
E sob este pressuposto, a Instrução Normativa SRF no 210, de 2002, vigente à
época da transmissão da DCOMP, firmou o seguinte entendimento:
Instrução Normativa SRF no 210, de 2002
Art. 28. Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os créditos serão
acrescidos de juros compensatórios na forma prevista nos arts. 38 e 39 e os débitos
sofrerão a incidência de acréscimos moratórios, na forma da legislação de regência,
até a data da entrega da Declaração de Compensação. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa SRF no 323, de 24 de abril de 2003
No mesmo sentido, a Instrução Normativa RFB no 1300/2012, vigente à época
da emissão do novo despacho decisório:
Art. 43. Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os créditos serão
valorados na forma prevista nos arts. 83 e 84 e os débitos sofrerão a incidência de
acréscimos legais, na forma da legislação de regência, até a data de entrega da
Declaração de Compensação.
§ 1oA compensação total ou parcial de tributo administrado pela RFB será
acompanhada da compensação, na mesma proporção, dos correspondentes
acréscimos legais.
De toda sorte, anote-se que o contribuinte, para pretender a aplicação do art. 138
do CTN, equipara a compensação a pagamento.
No entanto, as disposições do art. 138 do CTN devem ser interpretadas
literalmente, exigindo-se para sua aplicação a efetivação de pagamento acrescido de
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.355 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13830.900264/2006-38

juros de mora, antes de iniciado qualquer procedimento administrativo ou medida de
fiscalização relacionados com a infração:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou
do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o
montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.
No presente caso, em relação aos débitos indicados na DCOMP, não houve
pagamento, mas sim compensação, hipótese também extintiva do crédito tributário,
mas não definitiva como aquele, e sim sujeita a não-homologação no prazo de 5
(cinco) anos da entrega da DCOMP, nos termos do já citado art. 74 da Lei no 9.430/96.
Em orientação às unidades da RFB, o órgão central elaborou a Nota Técnica
Cosit no 1, de 2012, posteriormente substituída pela Nota Técnica no 19, também de
2012, na qual analisa o alcance da denúncia espontânea e quais os procedimentos a
serem adotados pelas unidades da RFB, inclusive pelas DRJs, em decorrência dos
Atos Declaratórios PGFN no 4/2011 e 8/2011.
[...]
Como se vê, em função do entendimento acima, a Administração Tributária
admitiu a ocorrência de denúncia espontânea nas hipóteses descritas nas alienas b.1 e
b.2 supra transcritas, mas, expressamente, afastou tal ocorrência nas hipóteses das
alíneas das alienas c.1 a c.4 .
E, no presente caso, configura-se exatamente a hipótese da aliena c.3, qual seja:
quando o sujeito passivo compensa o débito confessado, mediante apresentação de
Dcomp.
Portanto, incabível falar-se em denúncia espontânea relativa a débito declarado
em Per/Dcomp.
[...]
Conclusão
Diante de todo o exposto, voto no sentido de considerar IMPROCEDENTE a
manifestação de inconformidade, mantendo o despacho decisório na forma em que
proferido.
Ciência do acórdão DRJ em 25/04/2019 (folha 131). Recurso voluntário
apresentado em 27/05/2019, segunda-feira (folha 132).
A recorrente, às folhas 134/141, em síntese, repete as alegações apresentadas na
manifestação de inconformidade, já transcritas.
É o relatório.

Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.355 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13830.900264/2006-38

Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e admissível segundo os requisitos do Decreto
no 70.235/72. Portanto, dele conheço.
A denuncia espontânea prevista no art. 138 do CTN, transcrito a seguir, corresponde a
uma exclusão de responsabilidade pela infração no caso em que o contribuinte reconheça e pague um
débito tributário antes do Fisco iniciar qualquer procedimento. Para que se configure tal hipótese, o
montante a ser recolhido é o principal acompanhado dos os juros de mora, não incidindo a multa de
mora:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora,
ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o
montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração. (Grifei)
A redação do art. 138 é restrita e literal, de forma que para a caracterização da
denúncia espontânea, sobressai a necessidade de que haja pagamento total do tributo anteriormente
não declarado, acompanhado dos juros de mora, antes de iniciado procedimento de ofício.
No presente caso, conforme já relatado, a recorrente compensou os débitos em
questão sem os juros de mora.
Desta forma, a compensação efetuada pela contribuinte não atendeu ao requisito
legal de pagamento (ou extinção por compensação, conforme a tese defendida no recurso) dos
juros de mora para caracterizar denúncia espontânea e excluir a responsabilidade e,
consequentemente, a multa de mora, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no rito
do recurso repetitivo (art. 543C, do Código de Processo Civil), por meio do REsp 1.149.022,
com decisão proferida em 09/06/10 (publicada em 24/06/10) e trânsito em julgado ocorrido em
30/08/10.
O argumento da recorrente de que “em relação aos juros, estes não foram
considerados em razão de que o crédito foi reconhecido no 2o trimestre de 2002 e os débitos são
relativos ao primeiro trimestre de 2003, sendo que a atualização é equivalente, mostrando-se
suficiente para extinguir os juros de mora” fere completamente os ditames legais relativos à
atualização dos débitos e créditos em compensação, conforme já tratado no acórdão recorrido.
Importante acrescentar, ainda, que a jurisprudência do STJ consolidou-se no
sentido de que é incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea, previsto no art. 138
do CTN, aos casos de compensação tributária, conforme decisão da C. 1a Seção, exarada em
setembro/2018, a seguir transcrita;
AgInt nos EDcl nos Embargos de Divergência em REsp. no 1.657.437/RS
(2017/00461010)
Relator: Ministro GURGEL DE FARIA
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.355 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13830.900264/2006-38

Órgão Julgador: PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ
Data do Julgamento: 12/09/2018
Data da Publicação: DJe 17/10/2018
EMENTA
TRIBUTÁRIO.
COMPENSAÇÃO.
CONDIÇÃO
RESOLUTÓRIA.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. REQUISITOS. INOCORRÊNCIA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de
que é incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea, previsto no
art. 138 do CTN, aos casos de compensação tributária, justamente porque, nessa
hipótese, a extinção do débito estará submetida à ulterior condição resolutória
da sua homologação pelo fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o não
pagamento do crédito tributário, havendo, por consequência, a incidência dos
encargos moratórios.
Precedentes.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por
unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Sr.
Ministro Relator. Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Herman Benjamin, Og
Fernandes, Benedito Gonçalves, Assusete Magalhães, Sérgio Kukina e Regina
Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Ausente, justificadamente, o
Sr. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho.
A decisão acima transitou em julgado em 14/12/2018.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital